Tribunal: TRF3
Processo: 5026768-81.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
898/907)

5026768-81.2022.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026768-81.2022.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: MARCELO KALFELZ MARTINS, MARCOS VINICIUS DO CARMO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE NAECIO DE MATOS - SP221055-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SANDRA REGINA FRANCISCO VALVERDE PEREIRA - SP116238-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL DE FGTS. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por sócios da executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de débitos de FGTS.

2. Os agravantes sustentam a ocorrência de prescrição intercorrente do redirecionamento, sob o argumento de que o prazo quinquenal teria início na data do encerramento das atividades da empresa executada ou na data da decretação de sua falência (2012-2013), e que sua citação somente ocorreu em 28/04/2021. Alegam, ainda, que a extensão dos efeitos da falência da Vidax Teleserviços S/A às demais empresas do grupo econômico afasta a configuração de dissolução irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição intercorrente do redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios, considerando o termo inicial do prazo quinquenal; e (ii) saber se a extensão dos efeitos da falência às demais empresas do grupo econômico equivale à extensão da própria falência, afastando a dissolução irregular reconhecida nos autos da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios pressupõe a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, nos termos do art. 135, III, do CTN. O mero inadimplemento da obrigação tributária não autoriza, por si só, a responsabilização pessoal dos sócios ou administradores (Súmula 430 do STJ). A dissolução irregular da sociedade, contudo, configura hipótese apta a ensejar o redirecionamento (Súmula 435 do STJ).

5. O prazo prescricional de cinco anos para o redirecionamento, quando a dissolução irregular é superveniente à citação da empresa, tem início na data da constatação inequívoca da dissolução, e não na data do encerramento fático das atividades, nos termos do Tema Repetitivo 444, que exige, ainda, a demonstração da inércia da Fazenda Pública no lustro subsequente ao ato inequívoco.

6. No caso concreto, a constatação inequívoca da dissolução irregular ocorreu com a certidão negativa do oficial de justiça em 10/12/2019. O pedido de redirecionamento foi formulado em 13/05/2020, dentro do prazo quinquenal. Não foi demonstrada inércia da Fazenda Pública. Afasta-se, portanto, a prescrição intercorrente.

7. A decisão proferida nos autos da falência deferiu a extensão de efeitos patrimoniais às demais empresas do grupo econômico para fins de tutela dos credores, mas indeferiu expressamente a inclusão dessas empresas no polo passivo do processo falimentar. Não houve, portanto, extensão da condição falimentar à empresa executada.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento desprovido.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 135, III, e 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 430; STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.201.993/SP (Tema Repetitivo 444), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026768-81.2022.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: MARCELO KALFELZ MARTINS, MARCOS VINICIUS DO CARMO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE NAECIO DE MATOS - SP221055-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SANDRA REGINA FRANCISCO VALVERDE PEREIRA - SP116238-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em execução fiscal objetivando a cobrança de débitos de FGTS relativos ao período de 08/2007 a 03/2009, constituídos por auto de infração lavrado em 30/04/2009.

Os agravantes, sócios da executada, opuseram exceção de pré-executividade em arguindo a prescrição quinquenal do redirecionamento da execução em face deles, com fundamento no artigo 174 do CTN, sustentando que a dissolução irregular da empresa Vidax Teleserviços S/A ocorreu em meados de 2012, tendo sido a falência formalmente decretada em 20/11/2013, e que a citação dos agravantes somente ocorreu em 28/04/2021, transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, bem como pela prescrição ordinária na cobrança dos débitos de FGTS.

A r. decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade, com fundamento: (1) na não ocorrência da prescrição da cobrança dos débitos de FGTS; e (2) na impossibilidade de presumir a extensão dos efeitos da falência da Vidax Teleserviços S/A, concluindo que não decorreu prazo superior a cinco anos entre a ciência da exequente acerca da certidão negativa do oficial de justiça e a citação dos agravantes.

Os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento alegando, em suma: (1) que a dissolução irregular ocorreu em 2012 com o encerramento das atividades da Vidax, e formalmente em novembro de 2013 com a decretação da falência; (2) que houve extensão dos efeitos da falência, atingindo a empresa executada; (3) que a citação dos agravantes ocorreu somente em 28/04/2021, o que ultrapassou o prazo intercorrente para redirecionamento da execução; e (4) que deve ser reconhecida a prescrição do redirecionamento, declarada a extinção do crédito e determinado o arquivamento da execução fiscal.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

A controvérsia dos autos cinge-se à alegação de prescrição intercorrente do redirecionamento da execução fiscal, em razão do lapso temporal entre a tramitação do feito executivo e a inclusão dos corresponsáveis no polo passivo, bem como à repercussão, para esse exame, da decisão proferida nos autos da Falência 0022576-54.2012.8.26.0361 (ID 264600508).

Cumpre registrar, inicialmente, que o redirecionamento da execução fiscal não decorre do simples inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica. A responsabilidade pessoal de terceiros, na forma do artigo 135 do CTN, reclama a demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Por isso, a jurisprudência consolidou entendimento de que a mera inadimplência da sociedade empresária não autoriza, por si só, a responsabilização dos sócios ou administradores, consoante Súmula 430 do STJ.

Nesse contexto, uma das hipóteses aptas a justificar o redirecionamento consiste na dissolução irregular da empresa. Isso porque a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, embora constitua regra geral, não pode ser invocada para encobrir condutas incompatíveis com o regime jurídico societário e tributário, especialmente quando a sociedade deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, inviabilizando a atuação regular do Fisco e a satisfação do crédito executado. Trata-se de entendimento firmado na Súmula 435 do STJ.

Também não há dúvida de que o redirecionamento se submete a prazo prescricional. Ainda que o CTN não trate de forma específica da prescrição para essa hipótese, o STJ firmou orientação no sentido de que se aplica o prazo quinquenal, justamente para afastar a possibilidade de perpetuação indefinida da pretensão executiva em face dos corresponsáveis. A matéria foi definida no Tema Repetitivo 444 do STJ, em que foram estabelecidas as seguintes teses:

“(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.”

À luz dessa orientação, verifica-se o equívoco na tese recursal, que pressupõe que o prazo de cinco anos estaria atrelado ao encerramento das atividades da empresa Vidax ou à decretação de sua falência, ocorridos entre 2012 e 2013. Contudo, conforme a diretriz jurisprudencial acima transcrita, quando o ato de dissolução é verificado no curso do feito, a contagem do prazo quinquenal não retroage, iniciando-se a partir da constatação inequívoca da dissolução irregular.

No caso em tela, tal constatação deu-se estritamente com a diligência realizada pelo oficial de justiça.

Ademais, conforme o entendimento, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a efetiva inércia da Fazenda Pública no lustro que se seguiu ao ato inequívoco ou à citação da empresa originalmente devedora, requisito não verificado na espécie.

Também não procede a tentativa de considerar a dissolução irregular em razão do que decidido nos autos de falência da empresa VIDAX TELESERVIÇOS S/A. Naquela demanda, o Juízo da 1a Vara Cível do Foro de Mogi das Cruzes/SP reconheceu a existência de grupo econômico e confusão patrimonial entre a ora excipiente META SOLUÇÕES COMERCIAIS ATENDIMENTO E RELACIONAMENTOS S/A, PALMARIUM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, VIATELEMARKETING SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO LTDA, CONTRACTORS PEOPLEWARE AND TECHNOLOGY SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO LTDA e a sociedade falida, deferindo a extensão dos efeitos da falência tão somente para alcançar a esfera patrimonial dessas empresas em garantia dos credores.

Essa decisão, porém, não autoriza concluir que tenha havido extensão da própria condição falimentar às referidas sociedades, nem que isso tenha afastado a irregularidade de sua dissolução. Ao contrário, o juízo falimentar indeferiu o pedido de inclusão da excipiente META SOLUÇÕES COMERCIAIS ATENDIMENTO E RELACIONAMENTOS S/A e das demais empresas no polo passivo do processo falimentar (ID 53796722 do processo de origem), ao fundamento de que não estão em funcionamento e que não há nenhum indício que exista patrimônio a contribuir com o pagamento dos credores desta falida. In verbis:

Assim, considerando que o objetivo desta falência é a arrecadação de bens de VIDAX TELESERVIÇOS S/A para o pagamento de seus credores e considerando que as empresas META SOLUÇÕES COMERCIAIS ATENDIMENTO E RELACIONAMENTOS S/A; PALMARIUM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA; VIATELEMARKETING SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO LTDA e CONTRACTORS PEOPLEWARE AND TECHNOLOGY SERVIÇÕES DE TELEADENTIMENTO LTDA não estão em funcionamento e que não há nenhum indício que exista patrimônio a contribuir com o pagamento dos credores desta falida, não há interesse na inclusão das referidas empresas no polo passivo desta ação, assim, indefiro o pedido.

Portanto, o que houve foi a extensão de efeitos patrimoniais, voltada à tutela dos credores no âmbito falimentar, e não a extensão da falência, o que incidiria na descaracterização da dissolução irregular constatada na execução fiscal.

Cumpre esclarecer, ainda, que mesmo se os efeitos da falência tivessem sido estendidos à empresa executada, tal fato, por si só, não configuraria a dissolução irregular da empresa. É firme a jurisprudência no sentido de que a falência constitui forma regular de dissolução da sociedade, não caracterizando infração à lei apta a autorizar o redirecionamento fundado no artigo 135, III, do CTN. Logo, o fato gerador da responsabilidade nesta demanda é o fechamento das portas à revelia do Fisco, sem comunicar aos órgãos competentes, constatado apenas no curso do processo executivo fiscal.

Desse modo, verifica-se que não decorreu prazo superior a cinco anos entre a data da ciência da exequente acerca da certidão negativa do oficial de justiça, início do prazo prescricional, em 10/12/2019, e o pedido de redirecionamento da execução, devidamente formulado em 13/05/2020.

Em suma, a disciplina adotada no juízo da falência não altera a premissa relevante para o presente julgamento, que é a constatação, no âmbito da execução fiscal, de que a empresa executada deixou de funcionar regularmente em seu domicílio, circunstância apta a autorizar o redirecionamento, e cuja verificação, no caso concreto, afasta a contagem prescricional pretendida pelo agravante nos moldes em que formulada.

Diante desse quadro, não se evidencia a prescrição intercorrente do redirecionamento, tampouco subsiste fundamento para atribuir à decisão proferida nos autos falimentares eficácia apta a desconstituir a premissa da dissolução irregular reconhecida no feito executivo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL DE FGTS. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por sócios da executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de débitos de FGTS.

2. Os agravantes sustentam a ocorrência de prescrição intercorrente do redirecionamento, sob o argumento de que o prazo quinquenal teria início na data do encerramento das atividades da empresa executada ou na data da decretação de sua falência (2012-2013), e que sua citação somente ocorreu em 28/04/2021. Alegam, ainda, que a extensão dos efeitos da falência da Vidax Teleserviços S/A às demais empresas do grupo econômico afasta a configuração de dissolução irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição intercorrente do redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios, considerando o termo inicial do prazo quinquenal; e (ii) saber se a extensão dos efeitos da falência às demais empresas do grupo econômico equivale à extensão da própria falência, afastando a dissolução irregular reconhecida nos autos da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios pressupõe a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, nos termos do art. 135, III, do CTN. O mero inadimplemento da obrigação tributária não autoriza, por si só, a responsabilização pessoal dos sócios ou administradores (Súmula 430 do STJ). A dissolução irregular da sociedade, contudo, configura hipótese apta a ensejar o redirecionamento (Súmula 435 do STJ).

5. O prazo prescricional de cinco anos para o redirecionamento, quando a dissolução irregular é superveniente à citação da empresa, tem início na data da constatação inequívoca da dissolução, e não na data do encerramento fático das atividades, nos termos do Tema Repetitivo 444, que exige, ainda, a demonstração da inércia da Fazenda Pública no lustro subsequente ao ato inequívoco.

6. No caso concreto, a constatação inequívoca da dissolução irregular ocorreu com a certidão negativa do oficial de justiça em 10/12/2019. O pedido de redirecionamento foi formulado em 13/05/2020, dentro do prazo quinquenal. Não foi demonstrada inércia da Fazenda Pública. Afasta-se, portanto, a prescrição intercorrente.

7. A decisão proferida nos autos da falência deferiu a extensão de efeitos patrimoniais às demais empresas do grupo econômico para fins de tutela dos credores, mas indeferiu expressamente a inclusão dessas empresas no polo passivo do processo falimentar. Não houve, portanto, extensão da condição falimentar à empresa executada.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento desprovido.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 135, III, e 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 430; STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.201.993/SP (Tema Repetitivo 444), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão